Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-34.2017.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DO IMESC OMISSO QUANTO À INVESTIGAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA A ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO MÉDICO NO CAMPO DA ORTOPEDIA. PROFISSIONAL MÉDICO QUE DETÉM

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DO IMESC OMISSO QUANTO À INVESTIGAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA A ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO MÉDICO NO CAMPO DA ORTOPEDIA. PROFISSIONAL MÉDICO QUE DETÉM CONHECIMENTO TÉCNICO PARA CUMPRIMENTO DO ENCARGO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Recurso da autora. Lesões ortopédicas incapacitantes diagnosticadas na coluna vertebral e joelhos. Exercício de atividades de natureza eminentemente braçal, por mais de trinta anos. Incertezas acerca da influência do trabalho na eclosão ou agravamento das moléstias. Inexistência de tópico dedicado, no parecer do IMESC, a respeito da relação de causalidade, cingindo-se a prova técnica à investigação da incapacidade laborativa, apenas. Trabalho técnico que apresenta omissão. Necessária a realização de novo exame pericial.
2. Pedido de nomeação de perito especialista em ortopedia. Descabimento. Profissional a ser designado deve ser formado em medicina, com conhecimentos técnicos suficientes para o cumprimento do encargo. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Destarte, à vista das apontadas incertezas, a fim de promover a efetiva pacificação do conflito, impositiva a conversão do julgamento em diligência, com determinação de retorno dos autos à origem para designação de nova perícia perante o núcleo regional do IMESC, a ser realizada por médico diverso do profissional responsável pela primeira perícia.
Pedido subsidiário da segurada parcialmente acolhido.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.